Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-86.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002583-86.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO TENTADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATOS PREPARATÓRIOS NÃO PUNÍVEIS, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE – MERA PREPARAÇÃO – ADENTROU IMÓVEL – EXPOSIÇÃO DO BEM JURÍDICO A PERIGO REAL – ATO IMEDIATO ANTERIOR À SUBTRAÇÃO – FASE EXECUTÓRIA – ATOS PUNÍVEIS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMG – DESISTENCIA -

PRESENÇA DOS POLICIAIS – VOZ DE PRISÃO – IMPRESCINDIVEL QUE O AGENTE DESISTA POR SUA PRÓPRIA VONTADE – ARESTO DO TJMT – EXCLUDENTE DE TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA - REPOUSO NOTURNO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - FASES POLICIAL E JUDICIAL - CONFISSÃO DO APELANTE NA DELEGACIA DE POLÍCIA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - PREMISSA DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação ultrapassou a mera preparação, haja vista que a entrada no imóvel público e a exposição do bem jurídico a perigo real, configura ato imediato anterior à subtração pretendida, a evidenciar o início da fase executória do crime.

“Execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor.”
(Guilherme de Souza Nucci, Manual de Direito Penal, 12a Ed. Editora Forense. 2016. p. 313)

“Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime [...] pois os atos externados ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal.”
(STJ, REsp 1252770/RS);

“ Comprovado que o plano concreto do autor era invadir a residência da vítima para cometer o crime de furto, é certo que a entrada do agente no imóvel de propriedade da ofendida configura ato imediatamente anterior à prática da subtração, a ultrapassar a mera preparação, já tendo o acusado iniciado a fase de execução de seu plano criminoso.”
(TJMG, APR N.U 10433140151369001)

É imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial, para reconhecimento da desistência voluntária (Art. 15 do CP, TJMT, Ap. n° 79644/2012).

“Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.
” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002583-86.2016.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 80825), que o condenou por furto noturno tentado a 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 155, §1o c/c art. 14, II, ambos, do CP - (ID 58157535).

O apelante sustenta que: 1)

os atos praticados seriam meramente preparatórios, portanto
“não puníveis”
; 2) seria aplicável a excludente de tipicidade da desistência voluntária, haja vista que o paciente desistiu
“da empreitada e retornou”
; 3) a majorante do repouso noturno não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO seja absolvido. Subsidiariamente, seja afastada “a causa de aumento do repouso noturno” (ID 58157541).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 65900457).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“A
cusado condenado nas penas do artigo 155, §1o, c/c artigo 14, inciso II, do CP – Recurso defensivo – pedido de absolvição por atipicidade da conduta – aduz o acusado apenas praticou atos preparatórios do delito – impossibilidade – réu que praticou ação imprescindível para a consumação do delito – atos executórios – figura típica e punível – declarações das testemunhas confirmam o intuito do agente de subtrair bens – Pleito pelo reconhecimento da figura da desistência voluntária - improcedência – não resta configurada a desistência do agente durante a execução do delito - subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento atinente ao repouso noturno, pois não há provas de que furto tentado ocorreu durante o repouso noturno, sob menor vigilância – inviabilidade – acusado flagrado tentando subtrair bens em horário com menor incidência de pessoas – período considerado de maior vulnerabilidade – incidência da causa de aumento em questão – pelo desprovimento do apelo.
”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 67574461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29 de julho de 2016, por Volta das 22h16min., ou seja, durante o repouso noturno, o denunciado MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, com consciência e vontade, tentou subtrair para si, coisa alheia móvel, não consumado o delito em razão de circunstancias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, na data dos fatos, a Policia Militar foi acionada por seu telefone de emergência, com a informação de que um indivíduo teria adentrado o pátio do CIRETRAN (Circunscrição Regional de Transito) da Comarca de Jaciara/MT.

Ao chegar no local, os milicianos depararam-se com o denunciado MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO dentro do recinto e com ele foi encontrada 01 (uma) mochila, 06 (seis) chaves, 01 (uma) chave philips e 01 (uma) segueta.

Apesar de não ter consumado o delito, por conta da chegada dos policiais militares, ficou claro de que o denunciado tentou subtrair com animus furandi peças e veículos que se encontravam no pátio do CIRETRAN (Circunscrição Regional de Transito) em Jaciara.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO como incurso nas disposições do artigo 155, § 1°, c.c. artigo 14, II, do Código Penal ”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 58157503)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A materialidade delitiva do crime encontra-se demonstrada nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como pelos demais documentos e declarações juntados aos autos.

A autoria delitiva do acusado pela prática do crime em análise restou incontroversa nos autos, o que se pode constatar através das declarações apresentadas nos autos.

As testemunhas SIDINEI FERREIRA DA SILVA e LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR disseram que foram acionados no período noturno, através do número de emergência 190, sendo informados que havia um indivíduo adentrando no pátio do Ciretran desta Comarca de Jaciara/MT.

Ao se deslocarem até o local, constataram que o acusado estava no pátio do Ciretran, sendo que, ao realizarem a abordagem do mesmo, foi verificado que ele estava com algumas ferramentas, além de várias chaves de motocicletas, notadamente na intenção de tentar dar partida nos automóveis.

Ressaltaram que ao indagarem o réu, este confirmou que estaria ali para furtas peças de motocicletas.

Assim sendo, provadas estão a materialidade delitiva, a autoria e responsabilidade do réu, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o mesmo de pena, a condenação é medida que se impõe.

Encontra-se presente a causa geral de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, entendo que deve incidir no patamar de 2/3 (dois terços), considerando o iter criminis percorrido pelo autor.

Nota-se ainda, que o furto foi realizado no período noturno, nos termos das oitivas das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborados com todo arcabouço probatório. Assim, reconheço a causa de aumento do repouso noturno em desfavor do réu, razão pela qual deverá ser aumentada a reprimenda em 1/3 (um terço), na forma do artigo 155, §1o, do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e, por consequência, CONDENO o acusado MAXSUEL CANUTO DE CARVALHO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1°, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 58157535)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Sidnei Ferreira da Silva, policial militar (fls. 10/11), Leandro Alexandre Pereira Aguiar, policial militar (fls. 12/13) e interrogado o apelante Maxsuel Canuto Carvalho (fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações Sidnei Ferreira da Silva, e Leandro Alexandre Pereira Aguiar (Relatório de Mídias – fls. 205).

Extraem-se do contexto probatório que:

- no dia 29.7.2016, por volta das 22h16min, os policiais militares Sidnei Ferreira da Silva e Leandro Alexandre Pereira Aguiar foram informados, via 190, de que uma pessoa estava dentro do pátio do “Ciretran”; os policiais realizaram diligências e visualizaram o apelante MAXSUEL CANUTO CARVALHO (Relatório de Mídias – fls; 205).

- o apelante, durante a fase policial, confessou ter entrado no pátio do Ciretran, aproximadamente às 22h15 para “
furtar as setas”
, todavia,
“foi surpreendido pela Policia Militar quando já estava pulando o muro”
para ir embora;

- Sidnei Ferreira da Silva em ambas as fases da persecução penal, relatou que era próximo às 22h (vinte e duas horas), quando se receberam ligação via 190 e deslocou ao local informado. Ao
“subir no muro”,
avistou o apelante MAXSUEL caminhando no pátio do Ciretran, com diversas chaves
“e em determinado momento ele foi saindo do pátio e realizamos a prisão em flagrante”
;

- Leandro Alexandre Pereira Aguiar esclareceu que ficou monitorando o apelante dentro do pátio do Ciretran, que
“por ironia do destino, ele mesmo resolveu voltar [...]onde a gente estava concentrado”
, momento em que foi lhe dada a voz de prisão;

Pois bem.

O apelante pulou o muro e adentrou ao pátio do Ciretran para furtar “pisca alerta” das motocicletas apreendidas no pátio. Contudo, por circunstancias alheias à sua vontade [chegada dos policiais ao lado de fora do pátio], não foi possível realizar o intento criminoso.

A ação do paciente ultrapassou a mera preparação, haja vista que a entrada no imóvel público e a exposição do bem jurídico a perigo real, configura ato imediato anterior à subtração pretendida, a caracterizar o início da fase executória do crime.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“Execução: é a fase de realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor.”
(Manual de Direito Penal, 12a Ed. Editora
Forense
. 2016. p. 313)

Nesse sentido, o c. STJ e o e. TJMG assim se pronunciaram:

“Quando o agente penetra no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos executórios. No entanto, comportamentos periféricos que, conforme o plano do autor, uma vez externados, evidenciam o risco relevante ao bem jurídico tutelado também caracterizam início da execução do crime [...] pois os atos externados ultrapassaram meros atos de cogitação ou de preparação e expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal”
(REsp 1252770/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 26/03/2015);

“Comprovado que o plano concreto do autor era invadir a residência da vítima para cometer o crime de furto, é certo que a entrada do agente no imóvel de propriedade da ofendida configura ato imediatamente anterior à prática da subtração, a ultrapassar a mera preparação, já tendo o acusado iniciado a fase de execução de seu plano criminoso.”
(APR N.U 10433140151369001 - Relatora: Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 21.8.2017)

Logo, os atos praticados são puníveis.

Noutro giro, o paciente relatou que estava com medo de ser preso e ao subir no muro para fugir, foi lhe dado voz de prisão, de modo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Para reconhecer a desistência voluntária, é imprescindível que o agente desista de prosseguir na execução por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio no seu ânimo inicial (Art. 15 do CP, TJMT, Ap. n° 79644/2012).

Integra-se o parecer da i. 1a Procuradoria de Justiça,
“in verbis”
:

“Estabelece o art. o art. 15 do Código Penal que “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

Na desistência voluntária há o início da execução e o resultado não ocorre por circunstâncias inerentes à vontade do agente, onde o agente abandona a prática do delito de forma voluntariosa.

Ocorre que no caso dos autos, como denota-se das declarações supracitadas, o apelante tentava praticar o delito de furto no pátio da Ciretran, ocasião em que fora flagrado pelos policiais militares e diante de tais fatos, intentou empreender fuga do local, sendo contido pela guarnição policial.

Desta feita, restou evidenciado que o acusado não consumou o furto somente porquanto flagrado pelos policiais militares.

Nesse sentido, no caso em apreço a não consumação do delito ocorreu porque o apelante teria desistido no prosseguimento dos atos executórios por circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, configura o caso a hipótese prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e de maneira alguma aquela descrita pelo art. 15 do aludido diploma legal.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID. 67574461).

Assim sendo, não se configura a excludente de tipicidade da desistência voluntária.

Em relação à causa de aumento do repouso noturno, o depoimento do policial militar Sidnei Ferreira da Silva, nas fases policial e judicial, somado à confissão do apelante na Delegacia de Polícia, demonstram que o furto ocorreu aproximadamente às 22h.

Com efeito, “
incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas
” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012, Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.5.2020).

Por conseguinte, impõe-se manter essa causa de aumento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021